Tribunal: TJDFT
Processo: 0715215-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715215-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLORIA BOAVENTURA AGRAVADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GLORIA BOAVENTURA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de CLARO S.A., ora ré/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte requer que seja determinada que a parte ré interrompa, imediatamente, a cobrança da autora por serviços não prestados de CLARO TV, Internet e Claro Fone, sob pena de fixação de multa diária pelo descumprimento da medida. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, embora relevantes, não se encontram amparados em prova idônea, haja vista a existência de negócio jurídico firmado previamente entre as partes sendo certo que eventual descumprimento da negociação ou de pedido de cancelamento, suspensão/reativação indevida do plano demanda dilação probatória. Por fim, o longo tempo decorrido entre a data do início das supostas cobranças indevidas (julho de 2020) e o ajuizamento da ação (abril de 2022) remove o risco de dano de difícil reparação, restando, portanto, afastada a alegação de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” Na origem, informa o autor/agravante ter ajuizado ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência devido ao fato de que a ré/agravada estar realizando cobrança por serviços cancelados. O pedido de tutela de urgência foi indeferido, na forma da decisão agravada. Argumenta que, no caso, estão presentes os requisitos do art. 311, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois a agravada está cobrando por serviços de telefonia, TV e internet não prestados, pois houve pedido de cancelamento prévio. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que sejam suspensas as cobranças realizadas pela agravada. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. De início, cumpre esclarecer que a tutela de evidência, na forma do art. 311, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser concedida liminarmente, conforme previsto no parágrafo único do mencionado artigo. No mais, em análise aos autos originários, observo que a elucidação da questão demanda dilação probatória. Afinal, como bem destacado pelo Juízo a quo, as partes firmaram negócio jurídico, inicialmente válido. Assim, é necessária a regular instrução processual para verificar eventual descumprimento contratual, além da data e das circunstancias do pedido de cancelamento e da suspensão e reativação indevida do plano contratado. Dessa forma, a situação dos autos é incompatível com a medida antecipatória pleiteada. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Inviável a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos pagamentos das parcelas previstas em contrato bancário firmado pelas partes antes de submeter a controvérsia ao contraditório e à ampla defesa, pois exige incursão no próprio mérito da demanda e dilação probatória. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão 1113411, 07001218820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 8/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser indeferida a antecipação de tutela quando os argumentos suscitados e a documentação acostada aos autos apontam para a necessidade de estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1049662, 07045096820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 5/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ante a necessidade de dilação probatória, verifico a ausência, ao menos em primeira análise, da probabilidade do direito, sendo necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 17 de maio de 2022 17:44:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora